Tribunal: STJ
Processo: 0324885-74.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1030622 - ES (2025/0324885-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: HARYEL COSTA VICENTE (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES013237
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO CONSUMADO, HOMICÍDIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE
MENOR. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
19/11/2025
25/11/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52695004 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:26
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: e9ee051f-b0a4-442c-9d28-f1f00b848486

AgRg no HABEAS CORPUS No 1030622 - ES (2025/0324885-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: HARYEL COSTA VICENTE (PRESO)
ADVOGADO
: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES013237
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
. HOMICÍDIO
HABEAS CORPUS
QUALIFICADO CONSUMADO, HOMICÍDIO TENTADO E CORRUPÇÃO DE
MENOR. REVISÃO DE CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO.
INADMISSIBILIDADE. REFUTAÇÃO DESSE ARGUMENTO. AUSÊNCIA.
APLICABILIDADE.
SÚMULA 182/STJ.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo regimental interposto por HARYEL COSTA
VICENTE contra a decisão, da minha lavra, em que indeferi liminarmente a ordem
impetrada em seu favor assim ementada (fl. 167):
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. HOMICÍDIO
QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. CORRUPÇÃO DE MENOR. NULIDADE
DA PRONÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA E
SUBSEQUENTE JULGAMENTO DA APELAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-
PROBATÓRIO. MANIFESTO DESCABIMENTO DO . WRIT.
Petição inicial indeferida liminarmente.
O agravante reitera os argumentos da impetração e pede, ao final, em não
havendo retratação, a apresentação do feito em mesa, para que o Órgão Colegiado
sobre ela se pronuncie, reformando a v. Acórdão e, consequente, conhecendo e dando
provimento ao writ, nos termos da lei, por força de assim, mais uma vez, estar se
(fl. 177).
subscrevendo a mais ilibada Justiça!!!
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51730863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 17:39:34
Código de Controle do Documento: 19bce67a-483e-4342-badb-9a333fb5a57a

VOTO
O presente agravo regimental não comporta conhecimento.
O agravante se limitou a reiterar os argumentos da impetração, consistentes
em insuficiência de provas para justificar a condenação do paciente pelos crimes
atribuídos na ação de conhecimento, sem rebater o fundamento principal que ensejou o
indeferimento liminar do
, decorrente do fato de ser inadmissível a impetração que
writ
pretende revisar condenação transitada em julgado.
Assim, tem incidência a Súmula 182 deste Superior Tribunal.
Em face do exposto,
do agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA51730863 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 17:39:34
Código de Controle do Documento: 19bce67a-483e-4342-badb-9a333fb5a57a

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.030.622 / ES
Número Registro: 2025/0324885-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00018961320198080035 18961320198080035
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA
ADVOGADO
: RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES013237
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PACIENTE
: HARYEL COSTA VICENTE (PRESO)
CORRÉU
: ALESSANDRO ROSA SANTOS
CORRÉU
: BRUNO FELIPE PINHEIRO DE CARVALHO
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HARYEL COSTA VICENTE (PRESO)
ADVOGADO : RAFAEL ALMEIDA DE SOUZA - ES013237
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Documento eletrônico VDA52623580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:52:11
Código de Controle do Documento: 7f2ba169-147e-43c2-bf2e-babf88d186cf

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
25/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623580 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:52:11
Código de Controle do Documento: 7f2ba169-147e-43c2-bf2e-babf88d186cf